Tribunal: TJBA
Processo: 8000213-81.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000213-81.2021.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSEMEIRE BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LIDIJANE BACELAR DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE IRARA

Advogado(s)
:
LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO, PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES registrado(a) civilmente como PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES

ACORDÃO

Ementa
:
Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Contrato temporário sucessivamente prorrogado. Ausência de excepcional interesse público comprovado. Desvirtuamento da contratação. Verbas trabalhistas. Décimo terceiro salário e férias com adicional de 1/3. Tema 551 do STF. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Irará/BA, que julgou improcedente a demanda ajuizada com pedido de pagamento de férias, acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário. A autora alegou ter prestado serviços ao Município, entre maio de 2017 a março de 2020, como monitora na Secretaria de Educação, por meio de contrato temporário sucessivamente renovado, sem a devida contraprestação pelas verbas pleiteadas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve desvirtuamento da contratação temporária, com sucessivas prorrogações sem demonstração de excepcional interesse público; (ii) definir se o vínculo precário firmado entre as partes gera, no caso concreto, o direito ao pagamento de férias e décimo terceiro salário, à luz da jurisprudência consolidada do STF (Tema 551).

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal impõe, como regra, a exigência de concurso público para provimento de cargos e empregos públicos (art. 37, II), admitindo contratações temporárias somente em situações excepcionais, conforme previsto no art. 37, IX.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 1066677 (Tema 551), fixou a tese de que servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias com adicional de 1/3, salvo previsão legal/contratual ou comprovado desvirtuamento da contratação por meio de sucessivas prorrogações.

5. No caso concreto, o vínculo firmado por mais de dois anos, mediante renovações sucessivas, sem demonstração de interesse público excepcional, revela o desvirtuamento da natureza temporária da contratação, o que atrai a incidência da parte final da tese firmada no Tema 551.
6. Nessa hipótese, impõe-se o reconhecimento do direito ao recebimento das verbas constitucionais relativas ao décimo terceiro salário e férias, com adicional de 1/3, correspondentes ao período efetivamente trabalhado.

7. O apelado não produziu prova apta a afastar o direito da autora, limitando-se a apresentar argumentação genérica, sem demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC.

8. A negativa de tais verbas importaria em enriquecimento ilícito da Administração, vedado pelo ordenamento jurídico.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido, condenando o apelado ao pagamento do décimo terceiro integral e/ou proporcional e férias integrais e/ou proporcionais, além da gratificação constitucional de 1/3 relativo ao período não pago. Mantidos os honorários advocatícios fixados na sentença, invertendo-se, contudo, o ônus sucumbencial, devendo este ser suportado pelo apelado

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação

nº 8000213-81.2021.8.05.0109, em que é apelante
JOSEMEIRE BISPO DOS SANTOS
e apelado
MUNICÍPIO DE IRARÁ.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
DAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.